Tribunal: TJDFT
Processo: 0704749-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. POSSIBILIDADE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIENCIÁRIO COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA DO PATROCINADOR A RECOMPOR A RESERVA MATEMÁTICA. RE N. 586.453. RECURSO REPETITIVO. RESP N. 1.312.736/RS. TEMA 955. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, e, ao julgar o mérito, determinou o processamento do recurso de agravo de instrumento no que tange à competência. (Resp n. 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos recursos repetitivos).
2. A orientação firmada no Resp n. 1.312.736/RS, no sentido de que o beneficiário poderá buscar a reparação dos prejuízos causados pelo atraso do empregador em pagar as horas extras na Justiça do Trabalho, refere-se à situação daqueles que ainda não haviam deduzido suas demandas perante a Justiça Comum, o que não é o caso dos autos, eis que o agravante propôs a ação no dia 26.08.2016 e o Recurso Especial foi julgado em 08.08.2018.
3. Dentre as teses definidas pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento Resp 1.312.736/RS, aquela que se aplica ao caso do agravante consta da alínea “c” da ementa, pois houve a modulação dos efeitos: c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso."
4. Ademais, ao julgar o RE 586453, com reconhecida repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que “A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2o, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta.” (RE 586453, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20/02/2013, Repercussão geral - Mérito DJe-106 DIVULG 05-06-2013 Public 06-06-2013 Ement Vol-02693-01 pp-00001).
5. No presente caso, a demanda apresenta natureza previdenciária, porquanto não se discute o direito do empregado às verbas trabalhistas, mas, sim, se há o dever do ente patrocinador efetuar aporte para fins de complementação do salário contribuição, o que atrai a competência da Justiça Comum.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.Unânime.